Tribunal: TJDFT
Processo: 0706754-95.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVAS. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PENHORA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. EXCEÇÃO. RESISTÊNCIA APÓS CONHECIMENTO DA VENDA. SENTENÇA. NATUREZA DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida pleiteada.
2. A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.
3. É descabida a manutenção da penhora sobre o veículo que o contexto fático-probatório evidenciou não pertencer ao patrimônio do devedor.
4. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (STJ, Súmula 306).
5. Em sede de embargos de terceiros, quando o pedido for acolhido para desconstituir a constrição judicial, “os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais” (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016. Tema 872).
6. O embargado será responsável pela verba sucumbencial na hipótese de “apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro." (STJ, REsp 1452840/SP - Tema 872).
7. A sentença proferida nos embargos de terceiro tem natureza declaratória, não havendo qualquer proveito econômico novo, equivalente ao valor da causa. O bem constrito já estava na posse do embargante. Nessa hipótese, é cabível a fixação dos honorários por equidade (CPC, art. 85, § 8o).
8. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Recurso do embargado parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso do embargante conhecido e parcialmente provido.